Tribunal: TJDFT
Processo: 0704440-59.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. SÚMULA 597 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A flexibilização do prazo de carência visa assegurar a proteção à vida e à saúde dos beneficiários ante circunstâncias inexistentes no momento da contratação e/ou imprevisíveis sob uma primeira análise.
2. Dispõe o Enunciado da Súmula número 597, do Superior Tribunal de Justiça, a imposição da abusividade da cláusula de contrato de plano de saúde prevendo prazo de carência para atendimento de urgência e emergência.
3. A Resolução 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar deve ser interpretada com parcimônia, inserida no ordenamento jurídico a qual foi editada, sem ofender o comando legal, nem limitar o período de internação, ainda que tão somente no período de carência estabelecido contratualmente. Assim, deve ser considerada ilegal a limitação ao tratamento de emergência, conforme preconizado no contrato entabulado entre as partes em razão de afronta à legislação aplicável ao caso.
4. Embora o inadimplemento contratual não constitua, em regra, ofensa aos atributos da personalidade, a negativa de cobertura de procedimento de urgência/emergência por alegação de carência, no presente caso, ofendeu a dignidade do beneficiário com intensidade suficiente para caracterizar o dano moral, principalmente diante de sua delicada condição de saúde. O valor arbitrado precisa atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.